Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746349-48.2023.8.07.0000 RECORRENTES: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO TRANSCURO DO TEMPO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E A DATA DO LEILÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução, que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes requerem a antecipação de tutela para suspender o leilão dos fogões até que seja considerada a média dos valores apresentadas. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial referente aos fogões. 2. As hipóteses em que se admite nova avaliação do bem penhorado estão previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” 2.1. Imperioso destacar que o caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, de forma que não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação dos bens móveis. 2.2. Assim, meras conjecturas genéricas, inerentes a eventual valorização dos bens decorrente da alta do dólar, sem apresentação de qualquer documento comprobatório de suas alegações, não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação. 2.3. Ainda, anúncios de bens similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os mesmos não se prestam a comprovar que os bens móveis em questão estejam nas mesmas condições dos bens do anúncio. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar o executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva. 2.4. Precedente deste TJDFT: “A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC” (07145984820208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2020). 3. Com efeito, basta lançar um olhar em perspectiva acerca do desenvolvimento dos atos processuais, para relevar o evidente intento protelatório dos executados, que, sem razão, visam a obstar a regularidade da marcha processual. 3.1. Assim, não se vislumbra a presença de razões capazes de justificar a alteração da decisão proferida pelo Juízo de origem. 4. Quanto ao pleito de condenação dos agravantes em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 886 do Código de Processo Civil, sustentando que a avaliação dos bens realizada em 2019 está defasada, sendo necessária sua atualização. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por recurso protelatório e por litigância de má-fé (ID 60481594). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 886 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56404276): “(...) Assim, meras conjecturas genéricas, inerentes a eventual valorização dos bens decorrente da alta do dólar, sem apresentação de qualquer documento comprobatório de suas alegações, não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação. Ainda, anúncios de bens similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os mesmos não se prestam a comprovar que os bens móveis em questão estejam nas mesmas condições dos bens do anúncio. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar o executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por recurso protelatório e por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021